Tribunal: TJBA
Processo: 8018127-65.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018127-65.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NADIR FRANCA DA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO CALMON DE ARAUJO, FABIANA PRATES CHETTO

ESPÓLIO: Espólio de ANTÔNIO CARLOS DE BRITO CHAVES e outros (2)

Advogado(s)
:
RENATO DE OLIVEIRA SANTOS, SORAIA DE NOVAIS BEZERRA, LORHAINE BLANCO DOS SANTOS, VASCO DE PHILADELPHO NEVES, SAWLLO SOUZA FRANCO SANTANA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
.
VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de embargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por
unanimidade
,
negou

provimento
ao
recurso de apelação interposto pela embargante.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de
algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na hipótese em apreço, inexiste
omissão
no acórdão,
haja vista
a

tese da
supressio
foi expressamente abordada na decisão colegiada.

4
.
Nesse
contexto,
o

inconformismo da embargante com a fundamentação construída sobre a matéria não caracteriza omissão, mas sim intuito de alteração do julgamento, o que não é cabível na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

5
. Embargos de declaração não acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018127-65.2019.8.05.0001
, em que figuram como embargante NADIR FRANCA DA SILVA e como embargados Espólio de ANTÔNIO CARLOS DE BRITO CHAVES e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

JR18